Tribunal: TJBA
Processo: 8001272-11.2021.8.05.0237
Classe: Inquérito Policial
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
INQUÉRITO POLICIAL n.
8001272-11.2021.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

INVESTIGADO: TARCISIO TORRES PEDREIRA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS, MOISES SOUZA DE OLIVEIRA PAIM, TARGINO MACHADO PEDREIRA NETO

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 268, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 329,
CAPUT,
E § 2°; ART. 129, CAPUT E ART. 331, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. MATÉRIA SUPERADA COM A REMESSA DOS AUTOS A ESTA SEGUNDA INSTÂNCIA E RATIFICAÇÃO NESTE ATO. PEÇA PREAMBULAR QUE OBSERVOU OS DITAMES DO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS CRIMES IMPUTADOS E DA AUTORIA DELITIVA.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

Trata-se de análise da possibilidade de recebimento da denúncia oferecida pelo
Parquet,
na qual se imputa ao Alcaide do Município de São Gonçalo dos Campos a prática dos delitos capitulados nos art. 268, parágrafo único, art. 329,
caput,
e § 2°, art. 129,
caput,
e
art. 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, sob a alegação de que, no dia 24/06/2021, o denunciado teria: infringido medida sanitária preventiva contra o coronavírus; resistido a ordem policial; desacatado agentes da força pública e praticado lesão corporal em desfavor de
dois
policiais.

De acordo com o Ministério Público, o denunciado promoveu, em um minitrio elétrico, um cortejo junino, com músicas típicas para animar os munícipes, chamado de “FORRÓ ITINERANTE” pelas ruas da respectiva cidade, com a apresentação do artista RAIMUNDO DO ACORDEON, que era acompanhado por veículos, colaboradores da Urbe e populares. Acionada a PM/BA para impedir a continuidade do evento, atentatório às normas sanitárias em voga e impostas por Decreto Estadual, por volta das 07 h o mencionado alcaide, que mobilizou colaboradores e moradores para obstruir as vias públicas e com aglomeração ruidosa na região do Bairro Murilo Leite, além de ter resistido à atuação da Força Pública, ainda desrespeitou os milicianos com xingamentos e voz de prisão, bem como causou em 2 (dois) destes lesões corporais leves, até que, paralisado o
evento
, foi conduzido à autoridade policial, aproximadamente às 10 h, sendo
preso em flagrante
e liberado mediante o pagamento de fiança.

Duas preliminares
devem ser rejeitadas em sua integralidade. A nulidade da homologação do APF resta superada pela ratificação dos atos do Magistrado por esta Segunda Instância, neste
decisio
. A inépcia da denúncia não procede, pois preenchidos os requisitos elencados no art. 41 do CPP.

A alegação de ausência de justa causa
, todavia, procede. A narrativa contida nas peças que compõe este feito, os depoimentos, interrogatório e declarações das vítimas, além da prova documental, sobretudo o Decreto Municipal nº 74/2021,
conduzem à rejeição d
a denúncia,
em sua integralidade, pois não comprovados os crimes imputados, com fundamento no art. 395, inciso III, do CPP
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Penal Originária nº
8001272-11.2011.8.05.0237
, em que figura como Denunciante o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, e como Denunciado
TARCÍSIO TORRES PEDREIRA
, PREFEITO MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
-BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
RATIFICAR os autos praticados pelo Juiz de Primeiro Grau,

REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade de homologação do APF e de inépcia da denúncia e ACOLH
ER
a preliminar de AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA,
a fim de
REJEITAR A DENÚNCIA oferecida em desfavor de
TARCÍSIO TORRES PEDREIRA
, PREFEITO MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
-BA
, nos termos do voto
do Relator.